Tribunal: TJMT
Processo: 1017947-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017947-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SALVINO NETO - CPF: 925.988.898-00 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E INVALIDADE DE PROVA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por dano moral, sob alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, invalidade de prova unilateral e responsabilidade objetiva por fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à distribuição do ônus da prova, à invalidade da prova unilateral e à responsabilidade objetiva por fraude, com suposta violação aos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, art. 6º, VIII, e art. 14 do CDC, bem como à Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, mencionando a responsabilidade objetiva do banco e a inversão do ônus da prova, esclarecendo que tais institutos não eximem o autor da apresentação de prova ou contraprova mínima.

A decisão colegiada enfrentou de forma clara a questão da validade das provas apresentadas pelo banco, reconhecendo que, embora as telas sistêmicas isoladamente não sejam suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, no caso concreto, estavam acompanhadas de outros elementos probatórios, como faturas detalhadas e comprovantes de pagamento, formando conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da contratação e utilização do serviço.

A pretensão do embargante revela nítido intuito de reapreciação do mérito sob o pretexto de omissão no julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar prova ou contraprova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 3. Telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros elementos probatórios como faturas detalhadas e comprovantes de pagamento, podem formar conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência de relação
jurídica.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MANOEL SALVINO NETO
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
333396870
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

negou provimento ao
seu
recurso de apelação interposto,
mantendo a sentença de
improcedência na
Ação de Indenização por Dano Moral
ajuizada
pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante
argumenta

omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à invalidade da prova unilateral, com violação aos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC, bem como quanto à responsabilidade objetiva por fraude, com violação ao art. 14 do CDC e à Súmula 479 do STJ.

Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato que era exclusivamente do banco.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento explícito da matéria federal.

Sem co
ntrarrazões
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O
acórdão foi claro ao reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, inclusive mencionando expressamente a responsabilidade objetiva do banco e a inversão do ônus da prova, o que não exime o autor da prova ou contraprova mínima.

Ademais, o acórdão também enfrentou expressamente a questão da validade das provas apresentadas pelo banco, reconhecendo que, embora as telas sistêmicas isoladamente não sejam suficientes para comprovar a
existência de relação jurídica, no caso concreto, elas estavam acompanhadas de outros elementos probatórios, como faturas detalhadas e comprovantes de pagamento, formando um conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da contratação e utilização do serviço
.

Portanto,
o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
omissão
no julgado
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026